Tribunal: TJSP
Processo: 1667915-51.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Execução Fiscal. ISS – Construção Civil do exercício de 2006, Multa DRM Construção Civil do exercício de 2010 e IPTU do exercício de 2015. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, em razão da imunidade tributária a que faz jus a excipiente. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à

Ementa:
Execução Fiscal. ISS – Construção Civil do exercício de 2006, Multa DRM Construção Civil do exercício de 2010 e IPTU do exercício de 2015. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, em razão da imunidade tributária a que faz jus a excipiente. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Imunidade intergovernamental que somente deve ser reconhecida em favor das pessoas jurídicas de direito público. Alegação de ilegitimidade passiva. Matéria analisada à luz da aplicação do § 2o do art. 1.013 do CPC/15. Inocorrência. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor, a exemplo da agravante), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Alegação de isenção tributária quanto ao ISS – Construção Civil. Matéria analisada à luz da aplicação do § 2o do art. 1.013 do CPC/15. Desacolhimento. Isenção concedida pela Lei Municipal no 6.028/2004 que depende do preenchimento de certos requisitos, não atendidos nos autos. Questão que demandaria dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade. Alegação de prescrição dos créditos referentes aos exercícios de 2006 e 2010. Matéria de ordem pública. Inocorrência. Auto de infração lavrado em 2010 e que foi tempestivamente impugnado pela CDHU no mesmo ano. Suspensão da exigibilidade do crédito e, portanto, da prescrição, nos termos do art. 151 do CTN. Processo Administrativo finalizado em 13/06/2016. Ação ajuizada tempestivamente em 26/08/2016. Sentença reformada. Recurso provido.